Tribunal: TJBA
Processo: 8011672-02.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011672-02.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GILBERTO PIRES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AGENTE CONDENADO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 129, § 13, CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ART. 66, III, “f”, LEP. JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE O ASSUNTO. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEITADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES INCONTESTES DA OFENDIDA EM SEDE INQUISITORIAL E DURANTE A INSTRUÇÃO. PRESENÇA DE LAUDO DE LESÕES CORPORAIS POSITIVO. ESPECIAL RELEVÂNCIA ÀS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O ASSUNTO. REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO DELITO (ART. 129, § 6º, CP). IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE ANIMUS LAEDENDI IN CASU. SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO PARA AFASTAR A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO JUÍZO SINGULAR ADEQUADA PARA RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR DO AGENTE. REQUISIÇÃO DE AFASTAMENTO DO VALOR DE REPARAÇÃO DE DANOS ARBITRADO. ART. 387, IV, CPP. REPELIDA. MONTANTE PROPORCIONAL FIXADO COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PEDIDO FEITO NA EXORDIAL. CONFORMIDADE COM O TEMA REPETITIVO N. 983, STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Preliminarmente, não se conhece de pedido relativo à concessão de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente porque processar o requerimento em questão ensejaria supressão de instância. O órgão com atribuição para decidir sobre o pedido de assistência judiciária gratuita é o Juízo da Execução, o qual, diante de circunstâncias concretas, poderá verificar a hipossuficiência econômica do agente e outorgar-lhe o favor insculpido nos arts. 5º LXXIV da Constituição Federal de 1988 e 98 do CPC. 2. No mérito, a materialidade e autoria do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, restou devidamente configurada na situação em apreço. O arcabouço probatório reunido nos autos não deixa dúvidas acerca da materialidade delitiva, devidamente atestada por laudo de lesões corporais respectivo. A autoria, ademais, restou indubitável pelas declarações da ofendida à autoridade policial e em Juízo acerca das agressões do apelante em seus braços e pernas durante uma discussão que tiveram em via pública. 3. Inviável acolher o pleito de desclassificação para o crime de lesão corporal culposa (art. 129, § 6º, do CP), uma vez que restou evidenciado o dolo na conduta praticada pelo ofensor. Existem provas robustas e seguras de que o recorrente intencionalmente agrediu a vítima, causando-lhe as lesões registradas no Laudo de Exame de Lesões Corporais, o que demonstra a existência de animus laedendi na conjuntura em voga. 4. É possível a elevação da pena-base com fulcro na culpabilidade quando as agressões sofridas pela vítima foram motivadas por uma interpelação daquela sobre suposta difamação que estaria sofrendo na comunidade pelo apelante, além do fato de o recorrente ter recorrido à força física somente por ter sido cobrado pela divisão das despesas de filhas em comum. 5. O pedido de afastamento ou redução do valor da reparação de danos causados à ofendida não pode ser albergado por esta Turma Julgadora, posto que a importância fixada foi pautada em critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. Ademais, tal pleito foi expressamente formulado na exordial acusatória, o que possibilita sua fixação, consoante e extrai do tema repetitivo n. 983, STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8011672-02.2023.8.05.0080, proveniente do MM. JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA, em que figura como apelante, GILBERTO PIRES DOS SANTOS e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente o recurso e, na extensão conhecida, negar-lhe provimento. 06